Tribunal: TJDFT
Processo: 0702515-92.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0702515-92.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MAURO MACHADO GUEDES AGRAVADO: UNIVERSIDADE DO DISTRITO FEDERAL PROFESSOR JORGE AMAURY MAIA NUNES - UNDF, DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por Mauro Machado Guedes em face da r. decisão (ID 147318629, na origem) que, nos autos do Mandado de Segurança impetrado contra ato praticado pela Reitora Pro Tempore da Universidade do Distrito Federal, indeferiu o pedido liminar para convocação e matrícula do Agravante no curso de formação profissional do concurso público para provimento dos cargos pertencentes à carreira de magistério superior do Distrito Federal. Sustenta, em suma, que a banca examinadora incorreu em erro ao distribuir aos candidatos a pontuação relativa a 3 (três) questões objetivas anuladas. Descreve que foi aplicada a regra contida no item 11.5 do Edital de forma desacertada, o que prejudicou a nota final e a convocação dele para o curso de formação profissional. Assevera ter preenchido os requisitos para o deferimento da liminar, sobretudo o perigo de dano, uma vez que o curso de formação profissional se iniciará no dia 2/2/2023. Pugna, ao final, pela antecipação da tutela recursal para que seja determinada a imediata convocação dele para o curso de formação profissional e a manutenção da participação do Agravante no certame até o julgamento definitivo da questão controvertida. É relatório. Decido. Os arts. 995, parágrafo único, e 1.019, inciso I, ambos do CPC/15, condicionam a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a suspensão da eficácia da decisão recorrida à existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e à demonstração da plausibilidade do direito invocado nas razões recursais. Na hipótese dos autos, não vislumbro a presença de tais requisitos. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é pacífica no sentido de que não cabe ao Poder Judiciário substituir banca examinadora para avaliar respostas dadas pelos candidatos e notas a elas atribuídas. A matéria foi objeto, inclusive, de repercussão geral no STF (Tema 485), precedente reforçado por inúmeras jurisprudências similares. A título de exemplo, tem-se algumas delas: “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. MAGISTRATURA DO TRABALHO. TEMA 485 DA REPERCUSSÃO GERAL. COMPATIBILIDADE DO PONTO SORTEADO COM O PREVISTO NO EDITAL DO CERTAME. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. NEGATIVA DE PROVIMENTO. 1. Jurisprudência consolidada desta Suprema Corte no sentido de não competir ao Poder Judiciário, no controle de legalidade, substituir banca examinadora para avaliar respostas dadas pelos candidatos e notas a elas atribuídas (Tema 485). 2. Não se vislumbra a existência de direito líquido e certo demonstrado no mandado de segurança apto a ensejar a concessão da ordem, tendo em vista a compatibilidade do ponto sorteado com o previsto no edital do certame. 3. Agravo regimental a que se nega provimento”. (RMS 36738 AgR, Relator(a): Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, julgado em 08/06/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-154 DIVULG 18-06-2020 PUBLIC 19-06-2020) “(...) Descabe transformar o Poder Judiciário, no seu estrito exame de legalidade, em substituto de banca examinadora de concurso a fim de reavaliação das questões de banca examinadora, das respostas proferidas pelos candidatos ou das notas a elas atribuídas (RE 632.853, Rel. Min. Gilmar Mendes, Plenário, DJe de 2/3/2012, Tema 485 da Repercussão Geral)”. (RMS 36954 AgR, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 29/05/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-150 DIVULG 16-06-2020 PUBLIC 17-06-2020) Registre-se que este eg. Tribunal de Justiça já apreciou temas similares, inclusive sobre a anulação de questões. Nessas oportunidades, esta eg. Corte de Justiça reiterou a jurisprudência há muito exposta pelo e. STF, no sentido de que a análise pleiteada pelo Recorrente invade a esfera do mérito administrativo e, portanto, requer atuação incompatível com a competência do Poder Judiciário. Confira-se a jurisprudência da 1a e da 2a Câmaras Cíveis sobre o tema: MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PUBLICO, ANULAÇÃO DE QUESTÕES DE PROVA OBJETIVA. ILEGALIDADE OU INCONSTITUCIONALIDADE NÃO DEMONSTRADA. DENEGAÇÃO DA ORDEM. 1. A manutenção do gabarito oficial pela banca examinadora, ao analisar as questões e os recursos interpostos pelos candidatos, está dentro do poder discricionário da Administração Pública, não legitimando a intervenção do Poder Judiciária na seara administrativa, sob pena de violação aos princípios da separação de poderes, da reserva da administração e da isonomia. 2. Segurança denegada. Agravo Interno prejudicado. Unânime. (Acórdão 1253775, 07140298120198070000, Relator: FÁTIMA RAFAEL, 1a Câmara Cível, data de julgamento: 1/6/2020, publicado no DJE: 16/6/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “(...) Não cabe ao Poder Judiciário adentrar no mérito das questões submetidas aos candidatos, uma vez que não lhe é permitido atuar como substituto da banca examinadora, estando sua análise restrita ao aspecto da legalidade do ato administrativo. Nos termos da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, o controle jurisdicional sobre os atos administrativos que avaliam questões em concurso público deve ser restrito às hipóteses excepcionais em que se discute a compatibilidade do conteúdo das questões com o previsto no edital do certame. Uma vez que não há elementos concretos nos autos que afastem a regularidade do conteúdo cobrado nas questões impugnadas ou que evidenciem dissociação entre o conteúdo da questão e o programa de disciplinas relacionado no edital do certame, a segurança deve ser denegada”. (Acórdão 1230479, 07123357720198070000, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, , Relator Designado: ESDRAS NEVES 2a Câmara Cível, data de julgamento: 10/2/2020, publicado no DJE: 28/2/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) No caso em apreço, o Agravante afirma que a banca examinadora procedeu em discordância com a norma no 11.5 do Edital atinente à distribuição de pontos relativas às questões anuladas da prova objetiva, porquanto não teria aplicado “fator multiplicador” à base de cálculo das notas dos candidatos. Todavia, da leitura da referida norma editalícia (ID 144008977 – pág. 18, na origem), não se evidencia, a princípio, fuga da banca examinadora aos critérios previstos no Edital acerca da atribuição de pontos como consequência da anulação das questões da prova objetiva. O mencionado item do edital não prevê a utilização de “fator multiplicador” na contagem dos pontos referentes às questões anuladas, mas somente que “será distribuída, proporcionalmente, entre as demais questões da prova de mesmo peso”. Nota-se que os critérios apontados se afastam da objetividade que poderia conduzir uma análise estrita da legalidade, pelo julgador. A intenção do Impetrante/Agravante é, na verdade, que o mérito administrativo seja revisto, função a que não se presta o Poder Judiciário. Em uma análise perfunctória, constata-se que o Agravante não comprovou, de plano, ilegalidade ou erro grosseiro na atribuição de pontos referente às questões anuladas da prova objetiva, o que afasta a probabilidade do direito invocado no recurso. Assim, indefiro o pedido de antecipação da tutela recursal. Oficie-se, comunicando a presente decisão ao nobre Juízo a quo. À parte Agravada para apresentar resposta no prazo legal. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator